Tribunal: TJPA
Processo: 0002138-10.2014.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002138-10.2014.8.14.0025

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FRANCISCO FERREIRA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE DESCONHECE O NEGÓCIO JURÍDICO. NEGATIVAÇÃO NO SPC. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALHA DE SEGURANÇA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ESCORREITA. CONDENAÇÃO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. R$ 8.000,00. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VERIFICADAS
IN CASU
. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
FRANCISCO FERREIRA ALMEIDA
, julgou procedentes os pedidos autorais,
in verbis
(Num. 8717589 - Pág. 8/13):

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial para: 1) DECLARAR NULO o contrato cédula rural pignoratícia n. 40/00016-8, bem como seus consectários, DECRETANDO a falsidade dos documentos e assinaturas inerentes ao contrato de financiamento bancário; 2) CONDENAR o Requerido no dever de indenizar o Requerente na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação por danos morais, incidindo correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um porcento) ao mês, a partir da presente data até o efetivo pagamento, em atendimento ao Enunciado da Súmula 362, do STJ. Por conseguinte, arrimado no art. 487, inciso 1, do CPC, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Condeno a parte vencida às custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos exatos temos do art. 85, §2° do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, aguarde-se o prazo de quinze dias para cumprimento voluntário da sentença, findo o qual deverá o débito ser atualizado com a incidência de pena de multa de 10%, nos termos do art. 523 do CPC.”

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (Num. 8717590 - Pág. 5 a Num. 8717592 - Pág. 3) aduzindo a necessidade de reforma da sentença, haja vista a suposta inexistência de atos ilegais praticados pelo banco recorrente. Assim, não haveria fundamentos para a condenação.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para que seja jugada improcedente a ação, e subsidiariamente, que seja minorado o
quantum
indenizatório.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou Contrarrazões (Num. 8717594 - Pág. 16/19), postulando pelo improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida, bem como majoração dos honorários sucumbenciais.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente, a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E por estarem presentes, conheço do recurso, passando a analisá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou procedentes os pedidos da exordial, declarando a nulidade do negócio jurídico entre as partes, bem como condenando o réu a pagar R$ 8.000,00 a título de indenização pelos danos morais, resultantes do evento danoso.

Alega o autor em exordial (Num. 8717584 - Pág. 2/12), que ao tentar realizar compras em uma loja, constatou que seu nome estava negativado junto ao SPC, por dívidas vencidas em 09/11/2009, uma de R$ 32.804,48 e a outra de 32.754,53, referentes a um suposto contrato de cédula rural pignoratícia n.º 40/00016-8, que alega jamais ter firmado com o banco réu.

Diante disso, ajuizou a presente ação para ver declarado nulo o negócio jurídico fraudulento que jamais teria pactuado com o apelante, postulando ainda, por indenização por danos morais.

Devidamente citada, a parte ré apresentou Contestação (Num. 8717586 - Pág. 3/23), onde alega em suma que o negócio jurídico seria existente e válido, não havendo que se falar em nulidade, e ainda que inexistiriam danos indenizáveis.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença condenatória recorrida (Num. 8717589 - Pág. 8/13).

Pois bem.

Passo à análise dos elementos fáticos e do conjunto probatório colacionados no presente caderno processual, empregando o melhor direito aplicável à matéria, observando o recente entendimento jurisprudencial pertinente ao caso e fundamentando a decisão.

Inicialmente, cumpre destacar que se trata de relação de consumo, de modo a tornar aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Dessa forma, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do que dispõe o artigo 14 da Lei n.º 8.078/90.

Insta considerar ainda, a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC), de modo que compete ao réu o ônus de demonstrar a improcedência das alegações do autor e a ausência do seu dever, porém, pelo que consta dos autos, não o fez.

Alegou o autor a ocorrência de negócio jurídico fraudulento, na cédula rural pignoratícia n.º
40/00016-8 que jamais contratou
. Assim, não reconhece como legítima a transação bancária.

Trata-se de relação de consumo entre as partes, devendo, como dito, aplicar-se o Código de Defesa do Consumidor. Vê-se, pois, que o apelante não se desincumbiu do ônus a ele imposto pelo art. 373, inciso II, do CPC, ao não trazer aos autos a prova do pretenso débito.

Impende ressaltar, nesse toar, com merecido destaque, que em se tratando de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido negócio jurídico, cabendo ao réu, pretenso credor, comprovar efetivamente a ocorrência do fato.

Ressalta-se que a instituição financeira tem o dever de proceder com critério na elaboração dos contratos com os seus clientes, zelando das documentações que lhe são afetas, a fim de evitar qualquer tipo de fraude, e quando assim não procede, não deve negar a sua responsabilidade.

Isto porque, ocorre a inversão da prova, onde a autor afirmou que não tinha feito qualquer tipo de contrato com o requerido/apelante, quando então, este deveria comprovar a existência do negócio jurídico, todavia não o fez.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM NEGÓCIO JURÍDICO ADIMPLIDO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CANCELAR A COMPRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. SÚMS. 7 E 83 DO STJ.
1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.199.782-PR, de minha relatoria, firmou, para os efeitos do art. 543-C do CPC/1973, a seguinte tese: "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizado como fortuito interno."
2. No caso concreto, mesmo tendo o recorrido utilizado o cartão de crédito, após a percepção da fraude, solicitou, sem sucesso, o cancelamento do pagamento ao estelionatário.
Como a instituição financeira permaneceu inerte, permitindo, em outras palavras, mesmo com amiúdes solicitações de cancelamento, a percepção de valores originados de fraude, persiste a responsabilidade na hipótese vertente, em virtude da inércia e do risco do empreendimento.
(...) (STJ - AgInt no AREsp: 964855 RS 2016/0209231-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/12/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2017)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
.
2. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

No mesmo sentido a jurisprudência pátria, firme nesta questão:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO LIMINAR. FIANÇA. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDAS. DANOS MORAIS. 1 - Tendo o autor rebatido a garantia aposta no contrato, caberia à ré, ao teor do artigo 333, II, do Código de Processo Civil, ônus de provar o contrário - do qual não se desincumbiu.
2 - Inexistindo nos autos indícios de efetiva contratação entre as partes litigantes e, por conseguinte, comprovação da responsabilidade do autor sobre o débito em testilha, não há falar em legitimidade da negativação demonstrada às fls. 41/43.
3 - Mister ponderar que a responsabilidade do fornecedor/prestador do serviço (inclusive serviço bancário) é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, dispensando a prova da culpa; e, em que pese a negativação indevida, o dano moral é presumido (in re ipsa).
APELO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJGO, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível 401138-13, rel. DR. MARCUS DA COSTA FERREIRA, DJ 1746, de 13/03/2015).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVOU A VALIDADE DA SOLICITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO PESSOAL. SUPOSTA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. CONDUTA IRREGULAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RESSARCIMENTO EM DOBRO DOS VALORES DEVIDAMENTE ATUALIZADOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS CONFORME ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INDENIZAÇÃO MANTIDA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - AC: 07009271120228020037 São Sebastião, Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 28/08/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FRAUDE BANCÁRIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS - FALHA DE SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FORTUITO INTERNO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - INDENIZAÇÃO DEVIDA
. -
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno -
A instituição financeira que não emprega segurança suficiente a fim de evitar que dados do consumidor sejam entregues a terceiros estelionatários é responsável por eventual fraude ocasionada mediante o uso das referidas informações
- Se o golpe aplicado ao cliente teve como gênese o vazamento de dados bancários, responde essa instituição financeira pelos danos causados - Constatada falha na prestação de serviços, é devido o reconhecimento de danos materiais e morais.
(TJ-MG - AC: 10000211910088002 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Nesse contexto, o contrato é negócio jurídico bilateral ou plurilateral que visa à criação, modificação ou extinção de direitos e deveres com conteúdo patrimonial, tendo como princípio básico sua força obrigatória.

Mas antes de se perquirir sobre a validade e a eficácia do contrato, deve ser analisada sua existência, uma vez que, conforme a clássica "escada ponteana", o negócio jurídico possui três planos distintos: da existência, da validade e da eficácia.

No plano da existência, os elementos mínimos de um negócio jurídico são o agente, a vontade, o objeto e a forma, sendo que a falta de qualquer um destes pressupostos conduz à inexistência do contrato.

Se o autor negou a contratação e o réu não se desincumbiu do seu ônus probatório de provar a sua autenticidade, falta ao negócio jurídico pressuposto básico de existência, qual seja, o consentimento da parte contratante, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do contrato objeto da ação.

Pelo conjunto probatório dos autos, não se vislumbra que os valores relativos às operações em comento teriam sido recebidos pelo autor. Além do que, o requerido/apelante não acostou aos autos, qualquer prova da realização do negócio jurídico pelo autor, não se desincumbindo, destarte, do ônus da prova.

Diante da ausência de vontade da parte autora para a prática do ato, decorre a inafastável exigibilidade da declaração de inexistência do negócio jurídico firmado com o apelante, ressaindo, a toda evidência, plausível o consectário indenizatório.

Evidente a falha na prestação de serviço pelo banco apelante, que realizou contratos sem a averiguação e cautelas necessárias à prestação de serviço.

Na responsabilidade civil objetiva, o fornecedor do serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos a fatos do serviço, quando presente um dever contratual, bem assim pelos danos reflexos de serviços falhos.

Destarte, comprovados os constrangimentos experimentados pelo apelado/ofendido, impostos pelo apelante, forçoso é reconhecer a existência do nexo de causalidade entre a conduta do banco réu e o dano moral, com direito à indenização.

Superada a discussão acerca dos pressupostos do dever de indenizar (dano – conduta culposa – nexo de causalidade), em vista do negócio indevido, passo ao exame da quantificação do dano extrapatrimonial arbitrado pelo juízo.

Certo é, que a quantificação dos danos morais constitui tarefa das mais difíceis impostas ao órgão judiciante, máxime diante da impossibilidade de se estabelecer perfeita e concreta equivalência do dano à compensação pecuniária.

Nesse sentido, convém buscar os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior:

"Resta para a justiça, a penosa tarefa de dosar a indenização, porquanto haverá de ser feita em dinheiro, para compensar uma lesão que, por sua própria natureza, não se mede por padrões monetários. O problema haverá de ser solucionado dentro do princípio do prudente arbítrio do julgador, sem parâmetros apriorísticos e à luz da peculiaridade de cada caso, principalmente em função do nível sócio-econômico dos litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão.”
(Alguns Impactos da Nova Ordem Constitucional sobre o Direito Civil, in RT 662/9).

Vê-se, assim, que o julgador atento aos elementos objetivos causados por abalos psíquicos em razão do
pretium doloris
, deverá fixar o valor dentro da razoabilidade preconizada por lei, levando-se em conta as condições das partes, impondo-se, dessa forma, um elo de coerência entre o que se pede e aquilo que se necessita, bem como o que efetivamente se pode pagar.

Deve o julgador atentar-se sempre à finalidade pedagógica da condenação, mediante estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a quantia fixada, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual modo, a prática de novo ato.

Vejamos a jurisprudência em casos semelhantes:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA.
Falsificação da assinatura da consumidora em contrato de empréstimo consignado. Fortuito interno. Súmula 479 do STJ. Responsabilidade civil do banco réu configurada. Culpa exclusiva do consumidor.
Inocorrência. Falha no serviço bancário por insuficiência na segurança do sistema de contratação. Instituição financeira que, mesmo acionada judicialmente e alertada para a falsificação, defendeu a validade do negócio jurídico.

Danos morais reconhecidos - indenização fixada em patamar razoável (R$ 10.000,00).
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10016402720188260281 SP 1001640-27.2018.8.26.0281, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 19/03/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO
SOLICITADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA NA FORMA SIMPLES. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I - As instituições financeiras respondem, objetivamente, pelos danos gerados aos seus clientes. II - Não tendo o réu comprovado a celebração de negócio jurídico válido com a autora, apto a ensejar os descontos em seus proventos de aposentadoria, prova que lhe competia, presume-se que houve fraude no contrato em análise, devendo, portanto, ser mantida a sentença na parte que reconheceu a inexistência da dívida cobrada e a ocorrência de dano moral indenizável
. III - O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado de forma que não seja irrisório, tampouco exagerado, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Na hipótese, merece ser mantida a sentença que fixou a condenação indenizatória por abalo moral na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
(...) APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - 04138158220168090140, Relator: Des(a). LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/06/2020, 1ª Câmara Cível)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
- Insurgência do réu contra decisão que declarou inexigível o débito descrito pela autora e o condenou ao pagamento de indenização por dano moral - Manutenção -
Negócio jurídico que teria originado dívidas nulas - Ausência de manifestação de vontade da autora na contratação de produtos do réu - Fraude evidenciada no caso em testilha - Dano moral - Ocorrência - Indenização - Cabimento - Responsabilidade objetiva do réu 'in re ipsa' -

Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) - Observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação
- Astreintes - Possibilidade - Medida necessária para compelir o requerido a cumprir a obrigação que lhe foi imposta - Inteligência do art. 537, caput e § 1º, do CPC - Sentença de procedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - 1110957-47.2020.8.26.0100, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 16/07/2021, 14ª Câmara de Direito Privado)

Destarte, atento ao grau de culpa do apelante e a sua possibilidade econômica, entendo por bem manter a verba indenizatória fixada na decisão de primeiro grau em R$ 8.000,00 (oito mil reais), posto que em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, além de ter sido vítima de fraude bancária, ensejando dívida de alto valor que jamais contratou, o autor ainda teve seu nome indevidamente negativado, revelando a gravidade o do ilícito praticado pelo banco réu.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos, por escorreita, conforme fundamentação alhures.

Por fim, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §§ 2º, e 11, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2024